Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004944-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0001-45 (AGRAVANTE), RAFAEL CAMPAGNOLO BARAZETTI - CPF: 034.558.421-00 (AGRAVADO), PAULA APARECIDA ABI CHAHINE YUNES PERIM - CPF: 321.304.508-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004944-16.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Cofco Internacional Grains Ltda.

Agravado:
Rafael Campagnolo Barazetti

E M E N T A

AÇÃO DEPÓSITO – TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
do art. 311, incisos II e III do cpc –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela da evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituida e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III).

In casu, t
ratando-se de demanda que necessita de

contraditório e
dilação
probatória, inviável a concessão de
tutela
de evidência quando não preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004944-16.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Cofco Internacional Grains Ltda.

Agravado:
Rafael Campagnolo Barazetti

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cofco International Grains Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que na ação de depósito na posse movida em face de Rafael Campagnolo Barazetti, na decisão integrativa manteve o indeferimento da tutela de evidência.

Aduz a agravante, em suma, que preenche os requisitos para concessão da tutela, justificando que em março de 2020, arrestou a soja do devedor Divo Romeu e precisou encontrar um local provisório para o seu armazenamento, enquanto não fosse decidido o que se fazer com o produto arrestado.

Salienta que agravado aceitou receber a soja em seu armazém para que fosse realizada a limpeza, secagem e armazenagem do produto até que a recorrente solicitasse a sua retirada.

Esclarece que o contrato de depósito foi realizado verbalmente e que o pagamento pela armazenagem da soja seria através da retenção de 5% da soja depositada.

Assevera que ao solicitar a entrega da soja foi surpreendida com a recusa, sob a alegação de que estaria retendo o produto em multa por atraso no pagamento em decorrência de outro contrato realizado entre as partes.

Assegura que o agravado já está pleiteando o recebimento da quantia supostamente devida em ação autônoma (processo 1000508-46.2020.8.11.0033), e por isso, não se justifica a retenção da soja que pertence à recorrente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 81747955).

As informações foram prestadas (id. 82008043), mantendo a r. decisão.

O agravado deixou de apresentar a contraminuta (id. 102485952 - certidão).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1004944-16.2021.8.11.0000 – São José do Rio Claro

Agravante:
Cofco Internacional Grains Ltda.

Agravado:
Rafael Campagnolo Barazetti

V O T O

Cinge-se dos autos que Cofco Internacional Grains Ltda. ajuizou

ação de depósito com pedido de tutela de evidência contra Rafael Campagnolo Barezetti, sob alegação de que em março de 2020 arrestou a soja do devedor Divo Romeu, e por esta razão, precisou encontrar um local provisório para o armazenamento do produto.

Narrou que o réu aceitou receber a soja em seu armazém para que fosse realizada a limpeza, secagem e armazenagem do produto, tendo sido constatada pela autora o envio bruto de 230.180kg, representando a quantia liquida de 146.897,17kg de soja, totalizando o valor de R$ 258.031,78 (duzentos e cinquenta e oito mil e trinta um reais e setenta oito centavos).

Ao solicitar a retirada do produto, foi surpreendida com a recursa do réu, sob a alegação de que estaria retendo o produto como forma de “desconto” relativo a um suposto valor devido, referente a multa por atraso no pagamento de outro contrato realizado entre as partes.

Em sede de tutela de evidência, pleiteia a busca e apreensão das sacas de soja.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a tutela, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 311, incisos II e III do CPC/15 (id. 47508155 – autos de origem). Manteve a decisão, nos embargos de declaração (id. 49956532 – autos de origem).

Inconformados, insurgem-se os agravantes sustentando
que não laborou com acerto a douta magistrada, posto que restou demonstrado de forma satisfatória os requisitos ensejadores à concessão da tutela, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem. É cediço que a tutela evidência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão previstos no art. 311, do CPC, vez que o parágrafo único expressamente estabelece que somente nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Desse modo, as situações que justificam o deferimento da liminar são as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente e houver tese firmada em recurso repetitivo ou sumula vinculante ou então tratar-se de pedido reipersecutório fundamento em prova documental adequada de contrato de depósito.

No caso em análise, verifico que os documentos constantes dos autos não são suficientes para constituir o direito invocado pela agravante, especialmente sobre a possibilidade de compensação pactuada entre as partes nos contratos anteriores de depósito.

Como bem salientou a douta magistrada:

“
Consoante se depreende dos autos, não pairam dúvidas de que os grãos de soja estão em poder da parte requerida, já que o auto de sequestro e remoção id. 47442305 - Pág. 2 demonstra terem sido depositados no armazém pertencente à parte ré, bem como as notas fiscais indicam que o requerido figura como destinatário da soja em grãos, emitidas cerca de um mês após o cumprimento do auto em referência.

Vislumbra-se, ademais, que foram juntados aos autos
contratos de compra de soja em grãos firmados no ano de 2019 entre as partes, com cláusula de compensação
(cláusula 13) que, conforme já salientado anteriormente, apesar de ter sido redigida apenas em favor da parte autora, designada como compradora no pacto em referência, o caráter sinalagmático e bilateral do contrato autoriza, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de que referida cláusula seja interpretada de forma isonômica por ambas as partes, permitindo que exercite também a requerida a dita compensação de valores que eventualmente lhe sejam devidos.

Vale mencionar, ainda, que havendo contrato de depósito entre as partes, estabelece o art. 644 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.

Nesse contexto, o STJ já consignou que a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARMAZENAGEM DE GRÃOS. INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO OU DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS PELO EXEQUENTE. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS POR CONTA DO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO SEM INTERVENIÊNCIA DO ARMAZÉM DEPOSITÁRIO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Como regra geral, a execução corre por conta do exequente até a satisfação do seu direito, devendo adiantar as despesas dos atos ou diligências que requerer e ainda aquelas determinadas pelo juízo. Interpretação do art. 19, § 2o, do CPC.
2. Se não foi prestada caução nem foram adiantadas as despesas para cobrir despesas com armazenagem e conservação do produto agrícola depositado, o respectivo armazém, ainda que no múnus público de depositário, pode exercer o direito de retenção de parte do produto até que sejam ressarcidos esses custos e pagos seus honorários.
3. Recurso especial provido”. (REsp 1300584/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Assim, diante da ausência de qualquer prova nos autos acerca de que os eventuais custos do contrato de depósito estejam devidamente quitados, ainda que tenha sido ele pactuado de forma verbal, entendo pela ausência de comprovação da probabilidade do direito caracterizada pela legítima propriedade dos grãos, bem como de que estejam eles de fato livres de quaisquer ônus ou dívidas
.
”
(id. 49956532 – autos de origem 1000090-74.2021.8.11.0033 - negritei)

Assim, tenho que o contexto probatório contido nos autos, é parco para demonstrar, de plano, os requisitos estabelecidos pelo art. 311, incisos II e III do CPC, desautorizando a concessão da tutela de evidência perseguida pela agravante.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021